Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA.

1. As razões do agravo interno limitam-se a reproduzir as razões do agravo de instrumento, afastando-se o agravante, mais uma vez, dos fundamentos da decisão da qual recorre.

2. O agravo interno revela-se, assim, medida procrastinatória, que retarda a prestação jurisdicional ansiosamente buscada pela parte autora e assola o tribunal com recursos infundados, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.028, § 4o, do CPC, em caso de desprovimento unânime do recurso.

3. Recurso desprovido.